Tribunal: TJMT
Processo: 1047424-69.2022.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047424-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA - CPF: 545.377.891-15 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 08.05.2025 Dr. Gonçalo A. Barros Neto (Relator): nego provimento Dr. Eduardo Calmon: Peço vista dos autos para 22/05/2025 Dr. Walter Pereira de Souza: Aguarda. Videoconferência 22/05/2025: Retirado de pauta. Videoconferência 05/06/2025: Dr. Gonçalo A. Barros Neto (Relator): nego provimento Dr. Eduardo Calmon (1º Vogal): dou provimento ao recurso (voto anexo). Dr. Walter Pereira de Souza (2º Vogal): Peço vista dos autos para 12/06/2025. Videoconferência 12/06/2025: pedido de VISTA do 2º Vogal adiado para 26/06/2025. Videoconferência 26/06/2025: pedido de VISTA do 2º Vogal adiado para 31/07/2025. Videoconferência 31/07/2025: pedido de VISTA do 2º Vogal adiado para 07/08/2025. Videoconferência 07/08/2025: pedido de VISTA do 2º Vogal em razão da declaração de suspeição do Dr. Walter. Adiado para 11/09/2025. Videoconferência 11/09/2025: retirado de pauta. Videoconferência 06/11/2025: Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Adiado para 11/12/2025. Videoconferência 11/12/2025: Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): retirado de pauta (vista Dra. Jaqueline). Videoconferência 05/03/2026 (sessão cancelada): Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Adiado o pedido de vista para 26/03/2026. Videoconferência 26/03/2026: Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Adiado o pedido de vista para 09/04/2026. Videoconferência 09/04/2026: Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): dou provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO ORIGINÁRIO DE AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR (LEI Nº 6.614/1994) EXTINTO PELA LEI Nº 8.814/2008 (SDCR). ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO (NÍVEL FUNDAMENTAL). PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO (NÍVEL MÉDIO).
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO STF Nº 63.598. INSTITUTOS DO REENQUADRAMENTO E DO APROVEITAMENTO. NATUREZA DO CARGO EXTINTO. CLASSIFICAÇÃO LEGAL COMO DE NÍVEL MÉDIO E EXIGÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS (DATILOGRAFIA). REGRESSÃO FUNCIONAL CARACTERIZADA PELO ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL INFERIOR. DIREITO AO APROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL COM A ESCOLARIDADE E COMPLEXIDADE DO CARGO EXTINTO. SÚMULA VINCULANTE 43 NÃO VIOLADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Impõe-se a técnica do
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada na Reclamação STF nº 63.598 quando as premissas fáticas e jurídicas do caso concreto diferem daquelas que orientaram o julgado paradigma, notadamente quando a discussão central envolve o instituto do aproveitamento decorrente da extinção de cargo, e não mero reenquadramento com vistas à ascensão funcional.

2.

O reenquadramento é a realocação do servidor em nova situação funcional dentro de uma carreira reestruturada, enquanto o aproveitamento é o reingresso do servidor, cujo cargo foi extinto ou declarado desnecessário, em novo cargo compatível com sua habilitação, escolaridade e vencimentos.

3.

Se o cargo originário de Auxiliar de Distribuidor, embora exigindo "1º Grau Completo", estava classificado no grupo de "Apoio Judiciário - Nível Médio" pela Lei nº 6.614/1994 e demandava atribuições como "datilografia em geral", seu nível funcional e de complexidade correspondia ao nível médio, sendo o aproveitamento em cargo de nível fundamental (Auxiliar Judiciário), após a extinção promovida pela Lei nº 8.814/2008, uma hipótese de regressão funcional.

4.

O correto aproveitamento da servidora, cujo cargo de nível médio foi extinto, deve ocorrer em cargo de idêntico nível de escolaridade e complexidade na nova estrutura, qual seja, o de Técnico Judiciário, sem que isso configure ofensa à Súmula Vinculante nº 43 do STF, mas sim a garantia da irredutibilidade funcional e remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Auxiliar de Distribuidor, extinto pela Lei nº 8.814/2008, era, legal e funcionalmente, de nível médio; e (ii) estabelecer se o enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, configura regressão funcional e violação ao direito ao aproveitamento em cargo de complexidade equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O distinguishing afasta a aplicação automática da decisão proferida na Reclamação STF nº 63.598, pois o caso em tela versa sobre aproveitamento decorrente da extinção de cargo, e não mero reenquadramento funcional, o que altera substancialmente a natureza jurídica da controvérsia.

4.

O cargo de Auxiliar de Distribuidor, nos termos da Lei nº 6.614/1994, integrava o grupo de Apoio Judiciário – Nível Médio, exigia atribuições de média complexidade como datilografia, e, portanto, deve ser reconhecido como cargo de nível médio, apesar da menção a “1º grau completo” em anexo da referida norma.

5.

A Lei nº 8.814/2008 extinguiu o cargo de Auxiliar de Distribuidor e promoveu o enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, o que caracteriza regressão funcional, vedada pela jurisprudência e contrária ao princípio da irredutibilidade funcional e remuneratória.

6.

O instituto aplicável à hipótese é o aproveitamento, e não o reenquadramento, pois houve efetiva extinção do cargo original.

7.

O correto aproveitamento da servidora deve ocorrer no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, cuja natureza e atribuições são compatíveis com as do cargo extinto, sem configurar provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A técnica do distinguishing permite afastar a aplicação da Reclamação STF nº 63.598 quando o caso concreto versa sobre aproveitamento por extinção de cargo, e não reenquadramento com ascensão funcional.

2.

O cargo de Auxiliar de Distribuidor, extinto pela Lei nº 8.814/2008, era legalmente classificado como de nível médio, à luz da Lei nº 6.614/1994, e exigia atribuições compatíveis com essa classificação.

3.

O enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, configura regressão funcional e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e irredutibilidade funcional.

4.

O servidor público cujo cargo foi extinto tem direito ao aproveitamento em cargo de escolaridade, atribuições e complexidade compatíveis com o cargo extinto, sem que isso represente provimento derivado inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, declarando extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 163754440).

Em suas razões recursais,
a recorrente sustenta que houve equívoco na conclusão da magistrada singular ao considerar que o cargo ocupado pela autora exigia escolaridade de nível médio, quando, na verdade, tratava-se de cargo de nível fundamental.

Aduz que o Anexo IV – Grupo IV – Apoio Judiciário – Nível médio, da Lei nº 6.614/1994, apresentava carreiras cuja exigência era de primeiro grau completo, como as de Auxiliar Distribuidor, Auxiliar Contador e Partidor e Inspetores da Infância e Juventude.

Esclarece que a Lei nº 8.814, de 15/1/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores da Justiça Estadual, enquadrou os cargos de Auxiliar de Distribuidor e Auxiliar de Contador e Partidor no cargo de Auxiliar Judiciário, cargo de nível fundamental, enquanto o cargo de Inspetor de Menores foi enquadrado como Agente da Infância e Juventude, de nível médio.

Dessa forma, assevera que, embora ambos os cargos exigissem o mesmo grau de escolaridade, apenas o cargo de Inspetor foi enquadrado como de nível médio, enquanto o de Auxiliar de Distribuidor teria sido rebaixado para nível fundamental.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de ser reconhecido o direito ao reenquadramento funcional no cargo de Técnico Judiciário, a partir da deflagração do processo administrativo.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade do reenquadramento funcional da reclamante no cargo de Técnico Judiciário.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o seguinte fundamento:

No caso em tela, analisando os documentos inseridos na inicial, constata-se que, a decisão do processo administrativo sob id. 90716164, senão vejamos:

“(...) Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta que o enquadramento da servidora Andréa Marcondes Alves, realizado pela Administração deste Tribunal de Justiça, foi efetivado em conformidade com a lei vigente à época dos fatos, ou seja, não houve qualquer desacerto no seu cumprimento, visto que o cargo de Auxiliar de Distribuidor-NM, oriundo da Lei n. 6.614/64, foi enquadrado no cargo de Auxiliar Judiciário-PTJ, pelo artigo 48 da Lei n. 8.814/08, por exigirem a mesma escolaridade quando do seu provimento originário, qual seja, nível fundamental (1º Grau completo).

(...)”.

Pois bem.

A referida Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, dispõe sobre o quadro de pessoal do Poder Judiciário.
Muito embora nos anexos constem a nomenclatura “Auxiliar de Distribuidor – PJAJ-NM” o que poderia ser uma referência ao nível médio, é possível verificar no Anexo IX que a escolaridade exigida para o cargo em que a autora foi aprovada é 1º grau completo
.

Considerando que o 1º grau completo refere-se ao ensino fundamental, não vislumbro erro quando do enquadramento no cargo de Auxiliar Judiciário – nível fundamental, em razão da sanção da Lei 8.814/2008, a qual instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), referente aos servidores do Poder Judiciário
.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC
(grifei).

Pois bem, a
Lei nº 6.614/1994 previa que, para o cargo de Auxiliar de Distribuidor, era exigido o primeiro grau completo como requisito de escolaridade, ainda que tal cargo estivesse incluído na estrutura organizacional da Justiça do Estado de Mato Grosso sob o grupo classificado como de nível médio.

Com o advento da Lei nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), o cargo de Auxiliar Judiciário – PTJ passou a exigir a mesma escolaridade anteriormente requerida, ou seja, o primeiro grau completo, atualmente denominado ensino fundamental.

Dessa forma,
não se verifica decréscimo funcional
, uma vez que a reclamante continua a exercer as mesmas funções, com a mesma exigência de escolaridade de ingresso.

Admitir o reenquadramento pretendido violaria a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se,
sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento
, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. STF. Plenário. Aprovada em 08/04/2015”
(grifei).

Ressalta-se que o art. 3º, da Lei nº 6.614/1994, dispunha que os cargos estavam classificados como de provimento efetivo e de provimento em comissão,
divididos entre os níveis médio e superior
. Já o artigo 6º, inciso IV, desse mesmo diploma, previa o grupo ocupacional de Apoio Judiciário – Nível Médio, designado pelo código PJAJ-NM, composto por cargos com atribuições administrativas, judiciárias e operacionais gerais, vejamos:

Art. 6º Os cargos de provimento efetivo estão classificados nos seguintes grupos ocupacionais: (...)

IV - APOIO JUDICIÁRIO- NÍVEL MÉDIO- designado pelo Código PJAJ-NM, composto de cargos a que são inerentes atividades judiciárias, administrativas, de arquivo e de datilografia em geral.

Não obstante essa classificação formal, o Anexo IX da referida lei indicava que o cargo de Auxiliar de Distribuidor exigia, à época, apenas o primeiro grau completo, não havendo exigência de formação ao nível médio (segundo grau completo).

Com a revogação da norma, a reclamante foi corretamente enquadrada no novo cargo de Auxiliar Judiciário, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei nº 8.814/2008, cuja descrição exige formação ao nível fundamental:

Seção IV - Das Carreiras e dos Cargos do Grupo de Profissionais Técnicos Judiciários.

Art. 10. As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I.

Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

Verifica-se, portanto, que houve mera atualização terminológica da nomenclatura "primeiro grau completo" para "ensino fundamental", conforme a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece:

Art. 32. O
ensino fundamental
obrigatório,
com duração de 9 (nove) anos
, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)

Assim, resta evidente que o termo "
ensino fundamental
" corresponde ao antigo "
primeiro grau completo
", não se caracterizando alteração no grau de escolaridade exigido.

Dessa forma, a pretensão da recorrente não pode ser atendida, pois
o cargo de Técnico Judiciário exige a escolaridade de “Nível Médio” (antigo 2º grau completo)
,
grau de ensino que a reclamante não possuía quando prestou o concurso público, não sendo exigida tal formação
(2º grau completo)
para o cargo de Auxiliar de Distribuidor
,
que exigia apenas o 1º grau completo
.

Desse modo, apesar de eventual reenquadramento em outros cargos mencionados pela autora, que exigiam a mesma escolaridade, com o novo Sistema de Desenvolvimento na Carreira dos Recursos Humanos (SDCR),
tal circunstância não gera direito à elevação pretendida pela recorrente
,
sobretudo na ausência de prévia aprovação em concurso público para cargo com requisitos distintos
.

Essa pretensão encontra óbice tanto na ausência de amparo legal quanto nas funções efetivamente exercidas no âmbito da Administração Pública, a qual detém discricionariedade para promover o reenquadramento dos cargos com base na análise das atribuições e do nível de escolaridade exigido.

Assim,
não há que se falar em violação ao princípio da isonomia
, pois o tratamento desigual entre cargos distintos é compatível com o ordenamento jurídico, e eventual intervenção judicial nesse sentido configuraria indevida substituição da função legislativa e administrativa, o que é vedado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO –
PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO CARGO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. (Súmula Vinculante 43/STF).
(N.U 1009547-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO –
PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. “É inadmissível, com a transposição da nomenclatura do cargo, enquadrar o servidor que exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental em outro cargo que exige ensino médio, sem concurso público (Súmula Vinculante 43/STF)”. (N.U 0003843-50.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)
(N.U 0006754-35.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR. CARGO INICIAL EXTINTO.
PRETENSÃO AUTORAL DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. IMPOSSIBILIDADE
. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.797/2012.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública municipal com vínculo estatutário e está enquadrada na Classe B, nível 7, do artigo 24, inciso IV, alínea B, da Lei Complementar Municipal n. 3 .797/2012 (cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar), e visa o seu reenquadramento funcional na Classe B, nível 7, do artigo 24, inciso III, alínea B, da citada Lei Complementar (cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio). Sustenta que com a extinção de seu cargo inicial, deveria ter sido enquadrada no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio, que entende possuir atribuições e funções idênticas do cargo extinto.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a requerente encontra-se na classe B desde 01/02/2011, de modo que no ato de criação da carreira e no que se refere ao caso em tela de extinção de determinados cargos de nível elementar, observa-se que a requerente foi enquadrada conforme a habilitação e formação profissional que possuía na época da vigência da referida lei. Aduz que o pedido da requerente se refere também a alteração da tabela salarial correspondente ao novo cargo de nível médio, alegando tratar-se de cargos com as mesmas atribuições. Contudo, insta frisar que a lei não permite tal equiparação ou a transformação de um cargo de nível elementar em cargo de nível médio, haja vista que a servidora empossada está vinculada ao cargo de origem.

3. A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como é a hipótese dos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo de nível distinto.

4. Eis o que dispõe os artigos 120 e 121 da Lei Complementar Municipal n .º 3.797/2012, in verbis:

Art. 120. É considerado em extinção, à medida que vagar, o cargo de Supervisor Escolar 40 horas, Técnico de Nível Superior 30 (trinta) horas e Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sendo assegurados aos detentores do referido cargo os direitos adquiridos na vigência da legislação anterior, e os decorrentes desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei nº 4007/2014)

Art. 121. Aos ocupantes de cargos criados por esta Lei, bem como os ocupantes dos cargos em extinção e os aposentados assegurar-se-á revisão anual dos seus subsídios nos mesmos índices dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

5. Cabe ainda ressaltar que a pretensão autoral de transposição de um cargo para outro é inconstitucional, nos termos do entendimento firmando na Súmula Vinculante n. 43 do STF: Súmula Vinculante nº 43 do STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No entanto, o pleito da autora é absolutamente inviável. Em razão de alteração legislativa, o cargo de “Técnico de suporte administrativo educacional – nível elementar” absorveu o cargo exercido pela autora, de modo que seu enquadramento deverá ser realizado por meio das regras específicas desse novo cargo. Somente por meio de concurso público, a autora poderia migrar para cargo distinto, no caso, “Técnico de suporte administrativo educacional – nível médio”. A hipótese de transposição de um cargo para outro é inconstitucional, tendo em vista que a Constituição Federal veda a possibilidade de acesso a cargos públicos sem prévia realização de concurso, e encontra óbice na Súmula Vinculante 43 do STF, cujo texto tem a seguinte redação: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". O pleito da autora não se refere a mera reestruturação administrativa, pois trata-se de cargos distintos, que apresentam diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações . À toda evidência, o que a autora pretende é sua transferência de um cargo para outro, em violação do princípio da isonomia que determina a aferição de capacidade técnica mediante concurso público”.

7.
Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso ao apreciar caso análogo ao presente
:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.797/2012 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.º 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento com exigência de nível distinto de escolaridade.
Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da Republica Federativa do Brasil
. (N.U 1017557-91.2023 .8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024).

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3 .797/2012 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.º 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo com exigência de nível distinto de escolaridade.
Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da Republica Federativa do Brasil
. (N.U 1017770-97.2023 .8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024)

8. Portanto,
é inconstitucional a transposição de um cargo para outro, razão pela qual a pretensão autoral de enquadramento em cargo diverso, que apresenta diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações, deve ser rejeitada.

(...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10175604620238110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM O ADVENTO DA LCE 435/2010. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDA SUPERIOR AO CARGO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Dentro do cenário apresentado nos autos, o enquadramento do autor/apelante como Auxiliar de Serviços de Extensão no Quadro da EMATER se deu de acordo com as atribuições anteriormente realizadas no cargo de Assistente Administrativo, sobretudo diante do nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: Ensino Fundamental Completo, não se depreendendo qualquer ilegalidade acometida pela Administração Pública. 2. Em outras palavras, como antes o servidor autor exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental, não pode almejar a investidura no cargo de Assistente Administrativo de Extensão, para o qual se exige a conclusão do ensino médio para a investidura. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-RN - AC: 20180049210 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 23/10/2018, 2ª Câmara Cível).

Portanto, é inconstitucional a transposição de cargo, razão pela qual a pretensão autoral de reenquadramento funcional em cargo diverso, com exigências e atribuições distintas, não merece acolhimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

PROCESSO Nº 1047424-69.2022.8.11.0001

RECORRENTE: ANDREA MARCONDES ALVES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR ORIGINÁRIO: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO ORIGINÁRIO DE AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR (LEI Nº 6.614/1994) EXTINTO PELA LEI Nº 8.814/2008 (SDCR). ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO (NÍVEL FUNDAMENTAL). PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO (NÍVEL MÉDIO).
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO STF Nº 63.598. INSTITUTOS DO REENQUADRAMENTO E DO APROVEITAMENTO. NATUREZA DO CARGO EXTINTO. CLASSIFICAÇÃO LEGAL COMO DE NÍVEL MÉDIO E EXIGÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS (DATILOGRAFIA). REGRESSÃO FUNCIONAL CARACTERIZADA PELO ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL INFERIOR. DIREITO AO APROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL COM A ESCOLARIDADE E COMPLEXIDADE DO CARGO EXTINTO. SÚMULA VINCULANTE 43 NÃO VIOLADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Impõe-se a técnica do
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada na Reclamação STF nº 63.598 quando as premissas fáticas e jurídicas do caso concreto diferem daquelas que orientaram o julgado paradigma, notadamente quando a discussão central envolve o instituto do aproveitamento decorrente da extinção de cargo, e não mero reenquadramento com vistas à ascensão funcional.

2.

O reenquadramento é a realocação do servidor em nova situação funcional dentro de uma carreira reestruturada, enquanto o aproveitamento é o reingresso do servidor, cujo cargo foi extinto ou declarado desnecessário, em novo cargo compatível com sua habilitação, escolaridade e vencimentos.

3.

Se o cargo originário de Auxiliar de Distribuidor, embora exigindo "1º Grau Completo", estava classificado no grupo de "Apoio Judiciário - Nível Médio" pela Lei nº 6.614/1994 e demandava atribuições como "datilografia em geral", seu nível funcional e de complexidade correspondia ao nível médio, sendo o aproveitamento em cargo de nível fundamental (Auxiliar Judiciário), após a extinção promovida pela Lei nº 8.814/2008, uma hipótese de regressão funcional.

4.

O correto aproveitamento da servidora, cujo cargo de nível médio foi extinto, deve ocorrer em cargo de idêntico nível de escolaridade e complexidade na nova estrutura, qual seja, o de Técnico Judiciário, sem que isso configure ofensa à Súmula Vinculante nº 43 do STF, mas sim a garantia da irredutibilidade funcional e remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Auxiliar de Distribuidor, extinto pela Lei nº 8.814/2008, era, legal e funcionalmente, de nível médio; e (ii) estabelecer se o enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, configura regressão funcional e violação ao direito ao aproveitamento em cargo de complexidade equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O distinguishing afasta a aplicação automática da decisão proferida na Reclamação STF nº 63.598, pois o caso em tela versa sobre aproveitamento decorrente da extinção de cargo, e não mero reenquadramento funcional, o que altera substancialmente a natureza jurídica da controvérsia.

4.

O cargo de Auxiliar de Distribuidor, nos termos da Lei nº 6.614/1994, integrava o grupo de Apoio Judiciário – Nível Médio, exigia atribuições de média complexidade como datilografia, e, portanto, deve ser reconhecido como cargo de nível médio, apesar da menção a “1º grau completo” em anexo da referida norma.

5.

A Lei nº 8.814/2008 extinguiu o cargo de Auxiliar de Distribuidor e promoveu o enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, o que caracteriza regressão funcional, vedada pela jurisprudência e contrária ao princípio da irredutibilidade funcional e remuneratória.

6.

O instituto aplicável à hipótese é o aproveitamento, e não o reenquadramento, pois houve efetiva extinção do cargo original.

7.

O correto aproveitamento da servidora deve ocorrer no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, cuja natureza e atribuições são compatíveis com as do cargo extinto, sem configurar provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A técnica do distinguishing permite afastar a aplicação da Reclamação STF nº 63.598 quando o caso concreto versa sobre aproveitamento por extinção de cargo, e não reenquadramento com ascensão funcional.

2.

O cargo de Auxiliar de Distribuidor, extinto pela Lei nº 8.814/2008, era legalmente classificado como de nível médio, à luz da Lei nº 6.614/1994, e exigia atribuições compatíveis com essa classificação.

3.

O enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, configura regressão funcional e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e irredutibilidade funcional.

4.

O servidor público cujo cargo foi extinto tem direito ao aproveitamento em cargo de escolaridade, atribuições e complexidade compatíveis com o cargo extinto, sem que isso represente provimento derivado inconstitucional.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREA MARCONDES ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 163754440) que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional para o cargo de Técnico Judiciário, em decorrência da extinção de seu cargo originário de Auxiliar de Distribuidor com o advento da Lei nº 8.814/2008.

A recorrente sustenta, em síntese, que seu cargo original de Auxiliar de Distribuidor, previsto na Lei nº 6.614/1994, era funcionalmente de nível médio, e que o enquadramento no cargo de Auxiliar Judiciário (nível fundamental) pela Lei nº 8.814/2008 configurou regressão funcional. Pleiteia, assim, o reconhecimento do direito ao aproveitamento no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio.

O eminente Juiz Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, em seu voto (ID 01 DA PAUTA), negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento de que o cargo originário da recorrente exigia apenas o 1º grau completo (ensino fundamental), sendo correto o enquadramento como Auxiliar Judiciário, e que a pretensão de reenquadramento para Técnico Judiciário configuraria ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, além de não vislumbrar violação à isonomia.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao nobre Relator para divergir de seu judicioso voto, por entender que a situação fática e jurídica apresentada nos autos reclama solução diversa, conduzindo ao provimento do recurso interposto pela servidora.

I. Do
Distinguishing
Necessário: A Inaplicabilidade da Reclamação STF nº 63.598 ao Caso Concreto e a Correta Compreensão dos Institutos do Aproveitamento e do Reenquadramento.

Inicialmente, cumpre assinalar a imprescindibilidade da aplicação da técnica do
distinguishing
(distinção) em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 63.598 (ID 264289756), que cassou anterior acórdão desta Turma Recursal que havia reconhecido o direito da ora recorrente.

O
distinguishing
é um mecanismo hermenêutico fundamental no sistema de precedentes judiciais, permitindo ao julgador identificar as particularidades fáticas ou jurídicas de um caso concreto que o tornam distinto daquele que deu origem ao precedente vinculante, afastando, assim, a sua aplicação automática e, por vezes, injusta.

A aplicação acrítica de precedentes, sem a devida análise das nuances do caso sob julgamento, pode levar a graves distorções e à negação de direitos.

A decisão proferida na Reclamação nº 63.598 STF, da lavra do eminente Ministro Edson Fachin, partiu da premissa de que o cargo originário da recorrente, Auxiliar de Distribuidor, era de nível fundamental e que a pretensão de enquadramento no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, configuraria uma forma de ascensão funcional, vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, a qual dispõe: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

Contudo, uma análise mais aprofundada da situação fática e jurídica dos autos revela que o caso em tela não se amolda perfeitamente à hipótese que ensejou a aplicação da referida súmula na reclamação.

A questão central que se descortina não é a de um simples reenquadramento funcional com o intuito de ascensão, mas sim a de
aproveitamento
da servidora em outro cargo, em virtude da
extinção
de seu cargo originário pela Lei nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Neste ponto, torna-se crucial distinguir os institutos do reenquadramento e do aproveitamento, cujas naturezas jurídicas e consequências são distintas.

O
reenquadramento
, conforme definido pelo próprio art. 3º, inciso X, da Lei nº 8.814/2008, é o "processo por meio do qual todos os servidores ativos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão incluídos no Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração".

O artigo 48 da mesma lei estabelece que "Todos os cargos efetivos atuais são transformados em um dos cargos das novas carreiras, conforme quadro apresentado no Anexo XXI".

Trata-se, pois, de uma reorganização administrativa em que os servidores são alocados em novas posições dentro de uma estrutura de carreira redefinida, buscando-se, em regra, a correlação de atribuições, complexidade e nível de escolaridade entre o cargo antigo e o novo.

O servidor, neste caso, não tem seu vínculo funcional interrompido ou posto em risco pela extinção pura e simples de seu cargo sem uma correspondência na nova estrutura.

Por outro lado, o
aproveitamento
é o instituto aplicável quando o cargo do servidor é formalmente extinto ou declarado desnecessário pela Administração Pública.

Nesta situação, o servidor estável é colocado em disponibilidade remunerada, com direito a ser aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, observando-se, fundamentalmente, sua habilitação profissional e o nível de escolaridade exigido para o cargo extinto.

O aproveitamento visa, primordialmente, garantir a continuidade do vínculo do servidor com a Administração, evitando que a extinção do cargo resulte em sua demissão sumária, e assegurando que seu retorno ao serviço ativo se dê em condições funcionais e remuneratórias equivalentes às que possuía.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), aplicável subsidiariamente por força do art. 66 da Lei nº 8.814/2008, prevê o instituto da disponibilidade e do aproveitamento.

No caso vertente, o cargo de Auxiliar de Distribuidor, ocupado pela recorrente, foi extinto pela Lei nº 8.814/2008.

O Anexo XXI da referida lei determinou o enquadramento dos servidores ocupantes do cargo extinto de Auxiliar de Distribuidor no novo cargo de Auxiliar Judiciário.

O cerne da questão reside em perquirir se este "enquadramento" se deu de forma a respeitar o nível funcional e a complexidade do cargo extinto ou se, ao revés, configurou uma hipótese de regressão funcional, mascarada sob a nomenclatura de reenquadramento, quando o instituto aplicável seria o aproveitamento em cargo de nível compatível.

A recorrente foi aprovada, mediante concurso público, para o cargo de Auxiliar de Distribuidor - PJAJ-NM, conforme Termo de Posse (ID 163754420).

A Lei nº 6.614/1994, que regia a carreira à época da investidura da recorrente, em seu Anexo VII (ID 163754427, p. 25), classificava o cargo de Auxiliar de Distribuidor no Grupo de "APOIO JUDICIÁRIO -
NÍVEL MÉDIO
".

Ademais, o art. 6º, inciso IV, da mesma lei (ID 163754427, p. 3), ao descrever os cargos do grupo "APOIO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO", mencionava que eram inerentes a eles "atividades judiciárias, administrativas, de arquivo e de
datilografia em geral
".

A recorrente, em sua petição inicial (ID 163754415, p. 11), afirma ter sido submetida à prova de datilografia no certame, o que corrobora a natureza de nível médio das exigências para o cargo.

Com a edição da Lei nº 8.814/2008, o cargo de Auxiliar de Distribuidor foi extinto, e os seus ocupantes foram "enquadrados" no cargo de Auxiliar Judiciário. Este último, conforme o art. 10, inciso I, da Lei nº 8.814/2008 (ID 163754428, p. 4), compreende "funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de
nível fundamental
".

Ora, se o cargo originário da recorrente era classificado legalmente como de "Nível Médio" e exigia habilidades compatíveis com tal nível (como a datilografia, uma precursora da digitação em informática, essencial para atividades administrativas de média complexidade), o seu aproveitamento em um cargo de "nível fundamental" e de "baixa complexidade" representa, inequivocamente, uma
regressão funcional
.

A extinção do cargo impunha à Administração o dever de aproveitar a servidora em cargo cujas atribuições e requisitos de escolaridade fossem compatíveis com o cargo extinto, e não simplesmente reenquadrá-la em um cargo de nível inferior.

A decisão proferida na Reclamação nº 63.598 STF, ao cassar o acórdão anterior desta Turma, fundamentou-se na premissa de que o cargo de Auxiliar de Distribuidor exigia apenas o 1º grau completo, interpretando-o como nível fundamental, e que, portanto, o reenquadramento para Técnico Judiciário (nível médio) seria uma ascensão vedada. Entretanto, tal análise,
data venia
, não considerou a classificação legal expressa do cargo como de "Nível Médio" na Lei nº 6.614/1994, nem a natureza das atribuições que lhe eram inerentes.

Com efeito, a simples menção a "1º Grau Completo" no Anexo IX da Lei nº 6.614/1994, quando confrontada com a classificação do grupo ocupacional e as atribuições do cargo, não pode ser interpretada isoladamente para rebaixar o nível funcional do cargo.

Portanto, o
distinguishing
se faz necessário porque a situação da recorrente não é de busca por ascensão funcional para um cargo de nível superior ao seu cargo de origem, mas sim de reconhecimento de que seu cargo de origem era, para todos os efeitos legais e funcionais, de nível médio, e que, com sua extinção, o aproveitamento deveria ter ocorrido em cargo de igual nível, qual seja, o de Técnico Judiciário, cujas atribuições e requisitos de escolaridade (nível médio, conforme art. 10, II, da Lei nº 8.814/2008) são os que mais se coadunam com o cargo extinto.

Para melhor elucidação, apresento um quadro comparativo entre os institutos:

Característica

Reenquadramento

Aproveitamento

Fato Gerador

Reestruturação de carreira, transformação de cargos, sem que o servidor fique sem cargo ou seja colocado em disponibilidade.

Extinção ou declaração de desnecessidade do cargo, resultando na colocação do servidor estável em disponibilidade remunerada.

Situação Servidor

Permanece na ativa, sendo alocado em novo cargo ou nova situação dentro da estrutura de carreira redefinida pela nova lei.

Fica em disponibilidade, aguardando o surgimento de vaga em cargo compatível com suas habilitações, nível de escolaridade e vencimentos do cargo extinto para ser aproveitado.

Objetivo Principal

Adequar os cargos e carreiras às novas necessidades e diretrizes administrativas, otimizar a estrutura funcional e, por vezes, a remuneração.

Garantir a estabilidade do servidor público, permitindo seu retorno ao serviço ativo em condições funcionais e remuneratórias equivalentes às do cargo extinto.

Critérios para Aplicação

Observância da correlação de atribuições, complexidade, responsabilidade e, fundamentalmente, do nível de escolaridade do cargo original.

Habilitação profissional, nível de escolaridade do cargo extinto, e compatibilidade de atribuições e vencimentos com o novo cargo.

Exemplo no Caso Concreto

A transformação geral dos cargos da Lei nº 6.614/1994 para os novos cargos criados pela Lei nº 8.814/2008, conforme o Anexo XXI desta última.

A situação específica da recorrente, cujo cargo de Auxiliar de Distribuidor (Nível Médio) foi extinto, devendo ser aproveitada no cargo de Técnico Judiciário (Nível Médio).

Destarte, a aplicação da Súmula Vinculante nº 43 ao caso deve ser feita com a devida cautela, distinguindo-se a situação de aproveitamento por extinção de cargo daquela de mero reenquadramento que implique ascensão funcional indevida.

Nesse sentido, inclusive, há precedente vinculante no STF:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.889/2017, DO ESTADO DE ALAGOAS . REENQUADRAMENTO DE OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO EXTINTO EM CARGO DIVERSO, COM ATRIBUIÇÕES, REQUISITO DE ESCOLARIDADE E NÍVEL DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEIS. ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1 . Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei n. 7889/2017, do Estado de Alagoas, que promoveu o reenquadramento dos ocupantes do extingo cargo de Auxiliar Judiciário no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. II. Questão em discussão 2 . Suposta violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa, bem como da necessária realização de concurso público para o ingresso em cargo público. III. Razões de decidir 3 . A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela a transformação ou o aproveitamento de cargos que compunham carreiras distintas, uma vez preenchido os seguintes requisitos: (i) identidade substancial entre as atribuições, (ii) compatibilidade funcional, (iii) compatibilidade remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público . Precedentes. 4. A Lei n. 7 .889/2017, do Estado do Alagoas, ao extinguir o cargo de Auxiliar Judiciário, reenquadrando os seus ocupantes no cargo de Técnico Judiciário, unificou os servidores de nível médio em uma única carreira e respeitou as atribuições originalmente dispostas para os respectivos cargos. IV. Dispositivo 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente . _________ Jurisprudência relevante citada: ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17/8/2007; ADI 4 .303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 28/08/2014; ADI 3.913/MG, Rel . Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2021; ADI 4214/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01/06/2023 . (STF - ADI: 7012 AL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

No mesmo sentido, O STF assim decidiu:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Auditor-fiscal da Receita estadual. Ingresso na carreira
. 5.
O STF, ao julgar a ADI 2.335, reconheceu a constitucionalidade da LC 89/2000 apenas sob o enfoque da possibilidade do aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém-criados, não adentrando a seara referente ao nível em que os já aprovados no concurso, antes da extinção do cargo, ingressariam na carreira.

Discussão de índole infraconstitucional (interpretação da legislação ordinária) . 6. Debate acerca dos limites da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes . 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento . (STF - RE: 568951 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012) (grifos nossos).

II. Da Inconsistência dos Fundamentos do Voto do Eminente Relator.

Com a devida vênia, os fundamentos apresentados pelo ilustre Relator para negar provimento ao recurso não se sustentam diante de uma análise mais detida da legislação de regência e dos fatos narrados.

O argumento de que a Lei nº 6.614/1994, em seu Anexo IX, exigia apenas "1º grau completo" para o cargo de Auxiliar de Distribuidor, e que isso corresponderia a nível fundamental, desconsidera, como já mencionado, a classificação expressa do cargo no grupo de "Apoio Judiciário -
NÍVEL MÉDIO
" (Anexo VII da Lei nº 6.614/1994) e as atribuições que envolviam "datilografia em geral" (art. 6º, IV, da Lei nº 6.614/1994).

A interpretação sistemática da lei da época conduz à conclusão de que, funcionalmente, o cargo possuía as características e exigências de um cargo de nível médio.

A mera indicação de "1º grau completo" no Anexo IX, que detalhava a escolaridade mínima, não pode sobrepujar a classificação legal do grupo ocupacional e a complexidade das atribuições.

É plausível que, à época, "1º grau completo" fosse o requisito mínimo formal, mas o cargo, inserido em um grupo de "Nível Médio" e com exigências específicas como datilografia, transcendia a simplicidade de um cargo puramente de nível fundamental.

Consequentemente, o enquadramento da recorrente no cargo de Auxiliar Judiciário (nível fundamental) pela Lei nº 8.814/2008 não foi "correto", mas sim representou uma
regressão funcional
.

A extinção do cargo de Auxiliar de Distribuidor impunha o aproveitamento da servidora em cargo compatível com o nível médio que seu cargo anterior ostentava.

A alegação de que a pretensão de aproveitamento no cargo de Técnico Judiciário configuraria provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF também não prospera, pelas razões já expostas no tópico anterior sobre o
distinguishing
.

Não se busca uma ascensão para um cargo de nível superior ao de origem, mas sim o reconhecimento de que o cargo de origem já era de nível médio e que o aproveitamento deve ocorrer em cargo de igual nível na nova estrutura.

A Súmula Vinculante 43 visa coibir a investidura em cargo diverso sem concurso, especialmente quando há mudança de carreira ou elevação de nível de escolaridade.

No presente caso, trata-se de assegurar que a extinção do cargo não resulte em prejuízo funcional e remuneratório à servidora, garantindo-lhe o aproveitamento em cargo compatível.

Por fim, quanto à isonomia, o argumento da recorrente não se baseia em uma simples comparação de atribuições com o cargo de Inspetor de Menores, mas sim na constatação de que ambos os cargos, sob a Lei nº 6.614/1994, possuíam a mesma exigência formal de escolaridade ("1º Grau Completo") e estavam classificados no mesmo grupo de "Nível Médio".

Se o cargo de Inspetor de Menores foi corretamente aproveitado/enquadrado no cargo de Agente da Infância e Juventude (nível médio, conforme art. 10, IV, da Lei nº 8.814/2008), a manutenção da recorrente em um cargo de nível fundamental (Auxiliar Judiciário) evidencia um tratamento díspare e prejudicial, que reforça a tese da regressão funcional.

III. Da Correta Aplicação do Direito: O Direito da Recorrente ao Aproveitamento no Cargo de Técnico Judiciário.

Diante do exposto, resta claro que a extinção do cargo de Auxiliar de Distribuidor, que era classificado como de Nível Médio pela Lei nº 6.614/1994 e para o qual a recorrente foi aprovada mediante concurso público que exigia habilidades compatíveis com tal nível, impõe a aplicação do instituto do aproveitamento.

O cargo de Técnico Judiciário, criado pela Lei nº 8.814/2008, exige formação de nível médio (art. 10, II) e possui um rol de atribuições (Anexo XXIII, item 1.6) que guarda manifesta compatibilidade com as atividades de um cargo de apoio judiciário de nível médio, incluindo "redação e digitação de certidões, informações", "alimentação do Sistema Atenas/Apolo", e o auxílio em "atividades de média complexidade do Poder Judiciário".

Estas atribuições são consentâneas com aquelas esperadas de um Auxiliar de Distribuidor que, na sistemática anterior, realizava atividades administrativas e de datilografia.

O aproveitamento da recorrente no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental e baixa complexidade, não apenas configurou um decesso funcional, como também violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que a estrutura remuneratória dos cargos está intrinsecamente ligada ao seu nível de escolaridade e complexidade.

A decisão proferida na Reclamação nº 63.598 STF, ao determinar a cassação do acórdão anterior desta Turma, o fez com base na premissa de que o cargo original da recorrente era de nível fundamental.

Este voto divergente, contudo, demonstra, com base na legislação da época (Lei nº 6.614/1994), que o cargo de Auxiliar de Distribuidor era classificado como de Nível Médio. Afastada essa premissa, a conclusão da Reclamação não se aplica de forma automática ao presente caso, justificando o
distinguishing
ora proposto.

Assim, o correto aproveitamento da servidora ANDREA MARCONDES ALVES deve ocorrer no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, como forma de garantir a manutenção de seu nível funcional e remuneratório, compatível com o cargo para o qual prestou concurso público e foi legalmente investida, sem que isso configure ofensa à Súmula Vinculante nº 43 do STF, mas, ao contrário, represente a justa aplicação dos princípios constitucionais e administrativos que regem a matéria.

IV. Dispositivo.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Juiz Relator,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por ANDREA MARCONDES ALVES, e, por conseguinte,
reformar
,
in totum,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo o direito da recorrente ao aproveitamento no cargo de Técnico Judiciário, a partir da data da deflagração do primeiro processo administrativo que versou sobre o tema (Processo Administrativo n. 0066041-78.2014.8.11.0000, iniciado em 29 de maio de 2014, conforme ID 163754415, p. 4), com todos os consectários legais e funcionais decorrentes, incluindo as diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2025.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito – 1º vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

PROCESSO Nº 1047424-69.2022.8.11.0001

RECORRENTE: ANDREA MARCONDES ALVES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR ORIGINÁRIO: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO ORIGINÁRIO DE AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR (LEI Nº 6.614/1994) EXTINTO PELA LEI Nº 8.814/2008 (SDCR). ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO (NÍVEL FUNDAMENTAL). PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO (NÍVEL MÉDIO).
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO STF Nº 63.598. INSTITUTOS DO REENQUADRAMENTO E DO APROVEITAMENTO. NATUREZA DO CARGO EXTINTO. CLASSIFICAÇÃO LEGAL COMO DE NÍVEL MÉDIO E EXIGÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS (DATILOGRAFIA). REGRESSÃO FUNCIONAL CARACTERIZADA PELO ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL INFERIOR. DIREITO AO APROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL COM A ESCOLARIDADE E COMPLEXIDADE DO CARGO EXTINTO. SÚMULA VINCULANTE 43 NÃO VIOLADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Impõe-se a técnica do
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada na Reclamação STF nº 63.598 quando as premissas fáticas e jurídicas do caso concreto diferem daquelas que orientaram o julgado paradigma, notadamente quando a discussão central envolve o instituto do aproveitamento decorrente da extinção de cargo, e não mero reenquadramento com vistas à ascensão funcional.

2.

O reenquadramento é a realocação do servidor em nova situação funcional dentro de uma carreira reestruturada, enquanto o aproveitamento é o reingresso do servidor, cujo cargo foi extinto ou declarado desnecessário, em novo cargo compatível com sua habilitação, escolaridade e vencimentos.

3.

Se o cargo originário de Auxiliar de Distribuidor, embora exigindo "1º Grau Completo", estava classificado no grupo de "Apoio Judiciário - Nível Médio" pela Lei nº 6.614/1994 e demandava atribuições como "datilografia em geral", seu nível funcional e de complexidade correspondia ao nível médio, sendo o aproveitamento em cargo de nível fundamental (Auxiliar Judiciário), após a extinção promovida pela Lei nº 8.814/2008, uma hipótese de regressão funcional.

4.

O correto aproveitamento da servidora, cujo cargo de nível médio foi extinto, deve ocorrer em cargo de idêntico nível de escolaridade e complexidade na nova estrutura, qual seja, o de Técnico Judiciário, sem que isso configure ofensa à Súmula Vinculante nº 43 do STF, mas sim a garantia da irredutibilidade funcional e remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Auxiliar de Distribuidor, extinto pela Lei nº 8.814/2008, era, legal e funcionalmente, de nível médio; e (ii) estabelecer se o enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, configura regressão funcional e violação ao direito ao aproveitamento em cargo de complexidade equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O distinguishing afasta a aplicação automática da decisão proferida na Reclamação STF nº 63.598, pois o caso em tela versa sobre aproveitamento decorrente da extinção de cargo, e não mero reenquadramento funcional, o que altera substancialmente a natureza jurídica da controvérsia.

4.

O cargo de Auxiliar de Distribuidor, nos termos da Lei nº 6.614/1994, integrava o grupo de Apoio Judiciário – Nível Médio, exigia atribuições de média complexidade como datilografia, e, portanto, deve ser reconhecido como cargo de nível médio, apesar da menção a “1º grau completo” em anexo da referida norma.

5.

A Lei nº 8.814/2008 extinguiu o cargo de Auxiliar de Distribuidor e promoveu o enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, o que caracteriza regressão funcional, vedada pela jurisprudência e contrária ao princípio da irredutibilidade funcional e remuneratória.

6.

O instituto aplicável à hipótese é o aproveitamento, e não o reenquadramento, pois houve efetiva extinção do cargo original.

7.

O correto aproveitamento da servidora deve ocorrer no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, cuja natureza e atribuições são compatíveis com as do cargo extinto, sem configurar provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A técnica do distinguishing permite afastar a aplicação da Reclamação STF nº 63.598 quando o caso concreto versa sobre aproveitamento por extinção de cargo, e não reenquadramento com ascensão funcional.

2.

O cargo de Auxiliar de Distribuidor, extinto pela Lei nº 8.814/2008, era legalmente classificado como de nível médio, à luz da Lei nº 6.614/1994, e exigia atribuições compatíveis com essa classificação.

3.

O enquadramento da servidora no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental, configura regressão funcional e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e irredutibilidade funcional.

4.

O servidor público cujo cargo foi extinto tem direito ao aproveitamento em cargo de escolaridade, atribuições e complexidade compatíveis com o cargo extinto, sem que isso represente provimento derivado inconstitucional.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREA MARCONDES ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 163754440) que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional para o cargo de Técnico Judiciário, em decorrência da extinção de seu cargo originário de Auxiliar de Distribuidor com o advento da Lei nº 8.814/2008.

A recorrente sustenta, em síntese, que seu cargo original de Auxiliar de Distribuidor, previsto na Lei nº 6.614/1994, era funcionalmente de nível médio, e que o enquadramento no cargo de Auxiliar Judiciário (nível fundamental) pela Lei nº 8.814/2008 configurou regressão funcional. Pleiteia, assim, o reconhecimento do direito ao aproveitamento no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio.

O eminente Juiz Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, em seu voto (ID 01 DA PAUTA), negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento de que o cargo originário da recorrente exigia apenas o 1º grau completo (ensino fundamental), sendo correto o enquadramento como Auxiliar Judiciário, e que a pretensão de reenquadramento para Técnico Judiciário configuraria ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, além de não vislumbrar violação à isonomia.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao nobre Relator para divergir de seu judicioso voto, por entender que a situação fática e jurídica apresentada nos autos reclama solução diversa, conduzindo ao provimento do recurso interposto pela servidora.

I. Do
Distinguishing
Necessário: A Inaplicabilidade da Reclamação STF nº 63.598 ao Caso Concreto e a Correta Compreensão dos Institutos do Aproveitamento e do Reenquadramento.

Inicialmente, cumpre assinalar a imprescindibilidade da aplicação da técnica do
distinguishing
(distinção) em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 63.598 (ID 264289756), que cassou anterior acórdão desta Turma Recursal que havia reconhecido o direito da ora recorrente.

O
distinguishing
é um mecanismo hermenêutico fundamental no sistema de precedentes judiciais, permitindo ao julgador identificar as particularidades fáticas ou jurídicas de um caso concreto que o tornam distinto daquele que deu origem ao precedente vinculante, afastando, assim, a sua aplicação automática e, por vezes, injusta.

A aplicação acrítica de precedentes, sem a devida análise das nuances do caso sob julgamento, pode levar a graves distorções e à negação de direitos.

A decisão proferida na Reclamação nº 63.598 STF, da lavra do eminente Ministro Edson Fachin, partiu da premissa de que o cargo originário da recorrente, Auxiliar de Distribuidor, era de nível fundamental e que a pretensão de enquadramento no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, configuraria uma forma de ascensão funcional, vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, a qual dispõe: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

Contudo, uma análise mais aprofundada da situação fática e jurídica dos autos revela que o caso em tela não se amolda perfeitamente à hipótese que ensejou a aplicação da referida súmula na reclamação.

A questão central que se descortina não é a de um simples reenquadramento funcional com o intuito de ascensão, mas sim a de
aproveitamento
da servidora em outro cargo, em virtude da
extinção
de seu cargo originário pela Lei nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Neste ponto, torna-se crucial distinguir os institutos do reenquadramento e do aproveitamento, cujas naturezas jurídicas e consequências são distintas.

O
reenquadramento
, conforme definido pelo próprio art. 3º, inciso X, da Lei nº 8.814/2008, é o "processo por meio do qual todos os servidores ativos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão incluídos no Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração".

O artigo 48 da mesma lei estabelece que "Todos os cargos efetivos atuais são transformados em um dos cargos das novas carreiras, conforme quadro apresentado no Anexo XXI".

Trata-se, pois, de uma reorganização administrativa em que os servidores são alocados em novas posições dentro de uma estrutura de carreira redefinida, buscando-se, em regra, a correlação de atribuições, complexidade e nível de escolaridade entre o cargo antigo e o novo.

O servidor, neste caso, não tem seu vínculo funcional interrompido ou posto em risco pela extinção pura e simples de seu cargo sem uma correspondência na nova estrutura.

Por outro lado, o
aproveitamento
é o instituto aplicável quando o cargo do servidor é formalmente extinto ou declarado desnecessário pela Administração Pública.

Nesta situação, o servidor estável é colocado em disponibilidade remunerada, com direito a ser aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, observando-se, fundamentalmente, sua habilitação profissional e o nível de escolaridade exigido para o cargo extinto.

O aproveitamento visa, primordialmente, garantir a continuidade do vínculo do servidor com a Administração, evitando que a extinção do cargo resulte em sua demissão sumária, e assegurando que seu retorno ao serviço ativo se dê em condições funcionais e remuneratórias equivalentes às que possuía.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), aplicável subsidiariamente por força do art. 66 da Lei nº 8.814/2008, prevê o instituto da disponibilidade e do aproveitamento.

No caso vertente, o cargo de Auxiliar de Distribuidor, ocupado pela recorrente, foi extinto pela Lei nº 8.814/2008.

O Anexo XXI da referida lei determinou o enquadramento dos servidores ocupantes do cargo extinto de Auxiliar de Distribuidor no novo cargo de Auxiliar Judiciário.

O cerne da questão reside em perquirir se este "enquadramento" se deu de forma a respeitar o nível funcional e a complexidade do cargo extinto ou se, ao revés, configurou uma hipótese de regressão funcional, mascarada sob a nomenclatura de reenquadramento, quando o instituto aplicável seria o aproveitamento em cargo de nível compatível.

A recorrente foi aprovada, mediante concurso público, para o cargo de Auxiliar de Distribuidor - PJAJ-NM, conforme Termo de Posse (ID 163754420).

A Lei nº 6.614/1994, que regia a carreira à época da investidura da recorrente, em seu Anexo VII (ID 163754427, p. 25), classificava o cargo de Auxiliar de Distribuidor no Grupo de "APOIO JUDICIÁRIO -
NÍVEL MÉDIO
".

Ademais, o art. 6º, inciso IV, da mesma lei (ID 163754427, p. 3), ao descrever os cargos do grupo "APOIO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO", mencionava que eram inerentes a eles "atividades judiciárias, administrativas, de arquivo e de
datilografia em geral
".

A recorrente, em sua petição inicial (ID 163754415, p. 11), afirma ter sido submetida à prova de datilografia no certame, o que corrobora a natureza de nível médio das exigências para o cargo.

Com a edição da Lei nº 8.814/2008, o cargo de Auxiliar de Distribuidor foi extinto, e os seus ocupantes foram "enquadrados" no cargo de Auxiliar Judiciário. Este último, conforme o art. 10, inciso I, da Lei nº 8.814/2008 (ID 163754428, p. 4), compreende "funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de
nível fundamental
".

Ora, se o cargo originário da recorrente era classificado legalmente como de "Nível Médio" e exigia habilidades compatíveis com tal nível (como a datilografia, uma precursora da digitação em informática, essencial para atividades administrativas de média complexidade), o seu aproveitamento em um cargo de "nível fundamental" e de "baixa complexidade" representa, inequivocamente, uma
regressão funcional
.

A extinção do cargo impunha à Administração o dever de aproveitar a servidora em cargo cujas atribuições e requisitos de escolaridade fossem compatíveis com o cargo extinto, e não simplesmente reenquadrá-la em um cargo de nível inferior.

A decisão proferida na Reclamação nº 63.598 STF, ao cassar o acórdão anterior desta Turma, fundamentou-se na premissa de que o cargo de Auxiliar de Distribuidor exigia apenas o 1º grau completo, interpretando-o como nível fundamental, e que, portanto, o reenquadramento para Técnico Judiciário (nível médio) seria uma ascensão vedada. Entretanto, tal análise,
data venia
, não considerou a classificação legal expressa do cargo como de "Nível Médio" na Lei nº 6.614/1994, nem a natureza das atribuições que lhe eram inerentes.

Com efeito, a simples menção a "1º Grau Completo" no Anexo IX da Lei nº 6.614/1994, quando confrontada com a classificação do grupo ocupacional e as atribuições do cargo, não pode ser interpretada isoladamente para rebaixar o nível funcional do cargo.

Portanto, o
distinguishing
se faz necessário porque a situação da recorrente não é de busca por ascensão funcional para um cargo de nível superior ao seu cargo de origem, mas sim de reconhecimento de que seu cargo de origem era, para todos os efeitos legais e funcionais, de nível médio, e que, com sua extinção, o aproveitamento deveria ter ocorrido em cargo de igual nível, qual seja, o de Técnico Judiciário, cujas atribuições e requisitos de escolaridade (nível médio, conforme art. 10, II, da Lei nº 8.814/2008) são os que mais se coadunam com o cargo extinto.

Para melhor elucidação, apresento um quadro comparativo entre os institutos:

Característica

Reenquadramento

Aproveitamento

Fato Gerador

Reestruturação de carreira, transformação de cargos, sem que o servidor fique sem cargo ou seja colocado em disponibilidade.

Extinção ou declaração de desnecessidade do cargo, resultando na colocação do servidor estável em disponibilidade remunerada.

Situação Servidor

Permanece na ativa, sendo alocado em novo cargo ou nova situação dentro da estrutura de carreira redefinida pela nova lei.

Fica em disponibilidade, aguardando o surgimento de vaga em cargo compatível com suas habilitações, nível de escolaridade e vencimentos do cargo extinto para ser aproveitado.

Objetivo Principal

Adequar os cargos e carreiras às novas necessidades e diretrizes administrativas, otimizar a estrutura funcional e, por vezes, a remuneração.

Garantir a estabilidade do servidor público, permitindo seu retorno ao serviço ativo em condições funcionais e remuneratórias equivalentes às do cargo extinto.

Critérios para Aplicação

Observância da correlação de atribuições, complexidade, responsabilidade e, fundamentalmente, do nível de escolaridade do cargo original.

Habilitação profissional, nível de escolaridade do cargo extinto, e compatibilidade de atribuições e vencimentos com o novo cargo.

Exemplo no Caso Concreto

A transformação geral dos cargos da Lei nº 6.614/1994 para os novos cargos criados pela Lei nº 8.814/2008, conforme o Anexo XXI desta última.

A situação específica da recorrente, cujo cargo de Auxiliar de Distribuidor (Nível Médio) foi extinto, devendo ser aproveitada no cargo de Técnico Judiciário (Nível Médio).

Destarte, a aplicação da Súmula Vinculante nº 43 ao caso deve ser feita com a devida cautela, distinguindo-se a situação de aproveitamento por extinção de cargo daquela de mero reenquadramento que implique ascensão funcional indevida.

Nesse sentido, inclusive, há precedente vinculante no STF:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.889/2017, DO ESTADO DE ALAGOAS . REENQUADRAMENTO DE OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO EXTINTO EM CARGO DIVERSO, COM ATRIBUIÇÕES, REQUISITO DE ESCOLARIDADE E NÍVEL DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEIS. ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1 . Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei n. 7889/2017, do Estado de Alagoas, que promoveu o reenquadramento dos ocupantes do extingo cargo de Auxiliar Judiciário no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. II. Questão em discussão 2 . Suposta violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa, bem como da necessária realização de concurso público para o ingresso em cargo público. III. Razões de decidir 3 . A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela a transformação ou o aproveitamento de cargos que compunham carreiras distintas, uma vez preenchido os seguintes requisitos: (i) identidade substancial entre as atribuições, (ii) compatibilidade funcional, (iii) compatibilidade remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público . Precedentes. 4. A Lei n. 7 .889/2017, do Estado do Alagoas, ao extinguir o cargo de Auxiliar Judiciário, reenquadrando os seus ocupantes no cargo de Técnico Judiciário, unificou os servidores de nível médio em uma única carreira e respeitou as atribuições originalmente dispostas para os respectivos cargos. IV. Dispositivo 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente . _________ Jurisprudência relevante citada: ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17/8/2007; ADI 4 .303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 28/08/2014; ADI 3.913/MG, Rel . Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2021; ADI 4214/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01/06/2023 . (STF - ADI: 7012 AL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

No mesmo sentido, O STF assim decidiu:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Auditor-fiscal da Receita estadual. Ingresso na carreira
. 5.
O STF, ao julgar a ADI 2.335, reconheceu a constitucionalidade da LC 89/2000 apenas sob o enfoque da possibilidade do aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém-criados, não adentrando a seara referente ao nível em que os já aprovados no concurso, antes da extinção do cargo, ingressariam na carreira.

Discussão de índole infraconstitucional (interpretação da legislação ordinária) . 6. Debate acerca dos limites da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes . 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento . (STF - RE: 568951 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012) (grifos nossos).

II. Da Inconsistência dos Fundamentos do Voto do Eminente Relator.

Com a devida vênia, os fundamentos apresentados pelo ilustre Relator para negar provimento ao recurso não se sustentam diante de uma análise mais detida da legislação de regência e dos fatos narrados.

O argumento de que a Lei nº 6.614/1994, em seu Anexo IX, exigia apenas "1º grau completo" para o cargo de Auxiliar de Distribuidor, e que isso corresponderia a nível fundamental, desconsidera, como já mencionado, a classificação expressa do cargo no grupo de "Apoio Judiciário -
NÍVEL MÉDIO
" (Anexo VII da Lei nº 6.614/1994) e as atribuições que envolviam "datilografia em geral" (art. 6º, IV, da Lei nº 6.614/1994).

A interpretação sistemática da lei da época conduz à conclusão de que, funcionalmente, o cargo possuía as características e exigências de um cargo de nível médio.

A mera indicação de "1º grau completo" no Anexo IX, que detalhava a escolaridade mínima, não pode sobrepujar a classificação legal do grupo ocupacional e a complexidade das atribuições.

É plausível que, à época, "1º grau completo" fosse o requisito mínimo formal, mas o cargo, inserido em um grupo de "Nível Médio" e com exigências específicas como datilografia, transcendia a simplicidade de um cargo puramente de nível fundamental.

Consequentemente, o enquadramento da recorrente no cargo de Auxiliar Judiciário (nível fundamental) pela Lei nº 8.814/2008 não foi "correto", mas sim representou uma
regressão funcional
.

A extinção do cargo de Auxiliar de Distribuidor impunha o aproveitamento da servidora em cargo compatível com o nível médio que seu cargo anterior ostentava.

A alegação de que a pretensão de aproveitamento no cargo de Técnico Judiciário configuraria provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF também não prospera, pelas razões já expostas no tópico anterior sobre o
distinguishing
.

Não se busca uma ascensão para um cargo de nível superior ao de origem, mas sim o reconhecimento de que o cargo de origem já era de nível médio e que o aproveitamento deve ocorrer em cargo de igual nível na nova estrutura.

A Súmula Vinculante 43 visa coibir a investidura em cargo diverso sem concurso, especialmente quando há mudança de carreira ou elevação de nível de escolaridade.

No presente caso, trata-se de assegurar que a extinção do cargo não resulte em prejuízo funcional e remuneratório à servidora, garantindo-lhe o aproveitamento em cargo compatível.

Por fim, quanto à isonomia, o argumento da recorrente não se baseia em uma simples comparação de atribuições com o cargo de Inspetor de Menores, mas sim na constatação de que ambos os cargos, sob a Lei nº 6.614/1994, possuíam a mesma exigência formal de escolaridade ("1º Grau Completo") e estavam classificados no mesmo grupo de "Nível Médio".

Se o cargo de Inspetor de Menores foi corretamente aproveitado/enquadrado no cargo de Agente da Infância e Juventude (nível médio, conforme art. 10, IV, da Lei nº 8.814/2008), a manutenção da recorrente em um cargo de nível fundamental (Auxiliar Judiciário) evidencia um tratamento díspare e prejudicial, que reforça a tese da regressão funcional.

III. Da Correta Aplicação do Direito: O Direito da Recorrente ao Aproveitamento no Cargo de Técnico Judiciário.

Diante do exposto, resta claro que a extinção do cargo de Auxiliar de Distribuidor, que era classificado como de Nível Médio pela Lei nº 6.614/1994 e para o qual a recorrente foi aprovada mediante concurso público que exigia habilidades compatíveis com tal nível, impõe a aplicação do instituto do aproveitamento.

O cargo de Técnico Judiciário, criado pela Lei nº 8.814/2008, exige formação de nível médio (art. 10, II) e possui um rol de atribuições (Anexo XXIII, item 1.6) que guarda manifesta compatibilidade com as atividades de um cargo de apoio judiciário de nível médio, incluindo "redação e digitação de certidões, informações", "alimentação do Sistema Atenas/Apolo", e o auxílio em "atividades de média complexidade do Poder Judiciário".

Estas atribuições são consentâneas com aquelas esperadas de um Auxiliar de Distribuidor que, na sistemática anterior, realizava atividades administrativas e de datilografia.

O aproveitamento da recorrente no cargo de Auxiliar Judiciário, de nível fundamental e baixa complexidade, não apenas configurou um decesso funcional, como também violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que a estrutura remuneratória dos cargos está intrinsecamente ligada ao seu nível de escolaridade e complexidade.

A decisão proferida na Reclamação nº 63.598 STF, ao determinar a cassação do acórdão anterior desta Turma, o fez com base na premissa de que o cargo original da recorrente era de nível fundamental.

Este voto divergente, contudo, demonstra, com base na legislação da época (Lei nº 6.614/1994), que o cargo de Auxiliar de Distribuidor era classificado como de Nível Médio. Afastada essa premissa, a conclusão da Reclamação não se aplica de forma automática ao presente caso, justificando o
distinguishing
ora proposto.

Assim, o correto aproveitamento da servidora ANDREA MARCONDES ALVES deve ocorrer no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, como forma de garantir a manutenção de seu nível funcional e remuneratório, compatível com o cargo para o qual prestou concurso público e foi legalmente investida, sem que isso configure ofensa à Súmula Vinculante nº 43 do STF, mas, ao contrário, represente a justa aplicação dos princípios constitucionais e administrativos que regem a matéria.

IV. Dispositivo.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Juiz Relator,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por ANDREA MARCONDES ALVES, e, por conseguinte,
reformar
,
in totum,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo o direito da recorrente ao aproveitamento no cargo de Técnico Judiciário, a partir da data da deflagração do primeiro processo administrativo que versou sobre o tema (Processo Administrativo n. 0066041-78.2014.8.11.0000, iniciado em 29 de maio de 2014, conforme ID 163754415, p. 4), com todos os consectários legais e funcionais decorrentes, incluindo as diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2025.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito – 1º vogal

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1047424-69.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1047424-69.2022.8.11.0001

Recorrente:
Andrea Marcondes.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO VISTA

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de recurso inominado interposto por Andrea Marcondes Alves Sousa contra a sentença que julgou improcedente os pedidos feitos na presente Ação Declaratória ajuizada pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

O processo possui um histórico peculiar. A sentença de improcedência foi inicialmente reformada por esta Turma Recursal. Contudo, em sede de Reclamação (RCL 63.598/MT), o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão e determinou a prolação de novo julgamento, em estrita obediência à Súmula Vinculante nº 43.

Reiniciado o julgamento, o eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou por negar provimento ao recurso. O ilustre 1º Vogal, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, inaugurou divergência para dar provimento ao apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise, especialmente após a juntada do edital do concurso público prestado pela recorrente, documento que solicitei em diligência.

A controvérsia central reside em definir se a alocação funcional da servidora, quando da reestruturação da carreira pela Lei n.º 8.814/2008 (SDCR), violou o nível de escolaridade exigido em seu concurso de ingresso, justificando sua classificação no cargo de Técnico Judiciário, bem como qual era, efetivamente, o nível de escolaridade e complexidade do cargo de Auxiliar de Distribuidor quando da aprovação da recorrente e de sua nomeação e posse, ocorridas em 1997.

O edital do concurso público (Id. 336491353) é documento essencial para essa definição, pois é ele que estabelece, de forma clara e objetiva, as exigências para o ingresso no cargo.

Da análise do edital, extraem-se os seguintes dados relevantes:

Para o cargo de Auxiliar de Distribuidor:

Exigência de 1º grau completo

Realização de prova de datilografia

Para o cargo de Porteiro dos Auditórios:

Exigência de 4ª série do 1º grau

Provas de noções elementares de Português e Aritmética

Para o cargo de Agente de Serviço:

Exigência de 4ª série do 1º grau

Provas de noções elementares de Português e Aritmética

A diferenciação é clara: enquanto os cargos de nível elementar exigiam apenas conhecimentos básicos de português e aritmética, o cargo de Auxiliar de Distribuidor exigia, além do 1º grau completo, a realização de prova de datilografia.

A exigência de datilografia nos concursos públicos do Poder Judiciário de Mato Grosso, especialmente antes da informatização dos cartórios nas décadas de 1980 e 1990, era característica típica dos cargos de nível médio.

A datilografia não era uma habilidade elementar. Tratava-se de técnica específica, que demandava treinamento e prática, essencial para a execução de atividades administrativas e judiciárias de média complexidade, como:

Digitação de certidões;

Elaboração de mandados;

Redação de termos processuais;

Confecção de atos cartorários.

Os cargos de nível elementar, como Porteiro e Agente de Serviço, não exigiam datilografia, justamente porque suas atribuições não demandavam essa habilidade técnica.

A própria Lei n.º 6.614/1994, em seu artigo 6º, IV, ao descrever o grupo "Apoio Judiciário – Nível Médio", menciona expressamente que eram inerentes a esses cargos "atividades judiciárias, administrativas, de arquivo e de datilografia em geral".

Portanto, a exigência de datilografia no edital do concurso é elemento objetivo que demonstra que o cargo de Auxiliar de Distribuidor era, funcional e legalmente, de nível médio.

Além disso, da análise da legislação de regência, observa-se a existência de uma antinomina normativa na Lei n.º 6.614/1994:

No corpo da lei (artigo 6º, IV):

O cargo de Auxiliar de Distribuidor está classificado no grupo "Apoio Judiciário – Nível Médio".

Código: PJAJ-NM (Poder Judiciário – Apoio Judiciário – Nível Médio).

Do Anexo IX da referida lei, consta a exigência de "1º grau completo" como requisito de escolaridade.

Essa aparente contradição deve ser resolvida pela interpretação sistemática da legislação, considerando:

A classificação legal do grupo ocupacional (Nível Médio);

As atribuições do cargo (datilografia em geral);

O edital do concurso (exigência de prova de datilografia);

O contexto histórico (estrutura educacional da época).

A interpretação sistemática da Lei n.º 6.614/1994, conjugada com a análise do edital do concurso, conduz à conclusão inequívoca de que o cargo de Auxiliar de Distribuidor era, para todos os efeitos legais e funcionais, de nível médio.

Vejamos os fundamentos:

Classificação Legal Expressa:
O artigo 6º, IV, da Lei n.º 6.614/1994 é claro ao classificar o cargo no grupo "Apoio Judiciário – Nível Médio". Essa classificação não é meramente formal ou burocrática; ela define a natureza funcional do cargo, suas atribuições e seu nível de complexidade.

Atribuições Compatíveis com Nível Médio:
O mesmo dispositivo legal estabelece que são inerentes aos cargos desse grupo "atividades judiciárias, administrativas, de arquivo e de datilografia em geral".

A datilografia, como já demonstrado, era habilidade técnica específica, não elementar, exigida apenas para cargos de nível médio.

Edital do Concurso:
O edital do concurso prestado pela recorrente exigia, expressamente, a realização de prova de datilografia, requisito que não era exigido para os cargos de nível elementar (Porteiro e Agente de Serviço).

Contexto Histórico e Educacional:
À época da edição da Lei n.º 6.614/1994 e da realização do concurso (1993 - 1997), a estrutura educacional brasileira era regida pela Lei n.º 5.692/1971, que estabelecia:

1º Grau: 8 anos de escolaridade (1ª à 8ª série);

2º Grau: 3 ou 4 anos de escolaridade (ensino médio).

A menção a "1º grau completo" no Anexo IX da lei referia-se, portanto, à conclusão da 8ª série do ensino fundamental, que era o requisito mínimo de escolaridade formal.

Contudo, a classificação do cargo no grupo de Nível Médio e a exigência de datilografia demonstram que, funcionalmente, o cargo transcendia a simplicidade de um cargo puramente elementar.

O próprio Anexo IX da Lei n.º 6.614/1994 revela que havia cargos com exigências distintas:

Porteiro dos Auditórios: 4ª série do 1º grau;

Auxiliar de Distribuidor: 1º grau completo + datilografia;

Agente Judiciário: 2º grau completo.

Essa gradação demonstra que o cargo de Auxiliar de Distribuidor ocupava uma posição intermediária, com exigências superiores às dos cargos elementares, mas inferiores às dos cargos de 2º grau completo.

A exigência de datilografia, contudo, aproximava o cargo das funções de nível médio, justificando sua classificação no grupo "Apoio Judiciário – Nível Médio".

A Lei n.º 8.814/2008, ao instituir o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), extinguiu o cargo de Auxiliar de Distribuidor e determinou o enquadramento dos seus ocupantes no cargo de Auxiliar Judiciário.

Segundo o artigo 10, I, da Lei n.º 8.814/2008, o cargo de Auxiliar Judiciário compreende "funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental".

Ora, se o cargo originário da recorrente era classificado como de Nível Médio pela Lei n.º 6.614/1994, exigia datilografia e envolvia atividades de média complexidade, a sua alocação em um cargo de nível fundamental e baixa complexidade representa, inequivocamente, uma regressão funcional.

Essa regressão viola os princípios da irredutibilidade funcional e da razoabilidade administrativa, bem como o direito adquirido da servidora de permanecer em cargo de nível equivalente ao que foi aprovada.

O cargo de Técnico Judiciário, criado pela Lei n.º 8.814/2008, é o que melhor corresponde às características do cargo extinto de Auxiliar de Distribuidor.

Segundo o artigo 10, II, da Lei n.º 8.814/2008, o cargo de Técnico Judiciário compreende
"funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio"
.

O Anexo XXIII da mesma lei, ao descrever as atribuições do Técnico Judiciário, menciona:
“Registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos”.

Essas atribuições são idênticas àquelas exercidas pelo Auxiliar de Distribuidor, com a natural evolução tecnológica: a datilografia foi substituída pela digitação em sistemas informatizados.

Portanto, a correta alocação funcional da recorrente deveria ter ocorrido no cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, como forma de respeitar o nível do cargo originário, bem como evitar a regressão funcional e garantir a equivalência de atribuições e complexidade.

No que tange à Súmula Vinculante n.º 43 do STF, esta estabelece:

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

Essa súmula visa a coibir a ascensão funcional indevida, ou seja, a investidura em cargo sem concurso público.

No presente caso, contudo, não há ascensão funcional.

O que se busca é o reconhecimento de que o cargo originário da recorrente já era de nível médio e que, portanto, a sua nova colocação deve ocorrer em cargo de nível equivalente na nova estrutura de carreiras.

Não se trata de elevar a servidora a um cargo de nível superior ao que foi aprovada, mas sim de evitar sua regressão para um cargo de nível inferior.

A própria decisão do STF na Reclamação n.º 63.598/MT partiu da premissa de que o cargo originário era de nível fundamental. Contudo, como demonstrado neste voto, essa premissa parte de um equívoco, pois, além do cargo ser classificado como Nível Médio na Lei n.º 6.614/1994, o edital do concurso exigia prova de datilografia e as atribuições do cargo eram de média complexidade.

Afastada essa premissa, a conclusão da Reclamação não se aplica ao caso concreto, justificando o
distinguishing
ora proposto.

O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do aproveitamento de servidores quando há equivalência de atribuições, escolaridade e complexidade entre o cargo extinto e o novo cargo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.889/2017, DO ESTADO DE ALAGOAS . REENQUADRAMENTO DE OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO EXTINTO EM CARGO DIVERSO, COM ATRIBUIÇÕES, REQUISITO DE ESCOLARIDADE E NÍVEL DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEIS. ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1 . Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei n. 7889/2017, do Estado de Alagoas, que promoveu o reenquadramento dos ocupantes do extingo cargo de Auxiliar Judiciário no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. II. Questão em discussão 2 . Suposta violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa, bem como da necessária realização de concurso público para o ingresso em cargo público. III. Razões de decidir 3 .
A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela a transformação ou o aproveitamento de cargos que compunham carreiras distintas, uma vez preenchido os seguintes requisitos: (i) identidade substancial entre as atribuições, (ii) compatibilidade funcional, (iii) compatibilidade remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público . Precedentes.
4. A Lei n. 7 .889/2017, do Estado do Alagoas, ao extinguir o cargo de Auxiliar Judiciário, reenquadrando os seus ocupantes no cargo de Técnico Judiciário, unificou os servidores de nível médio em uma única carreira e respeitou as atribuições originalmente dispostas para os respectivos cargos. IV. Dispositivo 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente . _________ Jurisprudência relevante citada: ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17/8/2007; ADI 4 .303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 28/08/2014; ADI 3.913/MG, Rel . Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2021; ADI 4214/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01/06/2023 .

(STF - ADI: 7012 AL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)”.
[destaque nosso].

No caso concreto, todos esses requisitos estão presentes:

Identidade de atribuições:
As atividades do Auxiliar de Distribuidor (datilografia, registro de atos, atendimento) são idênticas às do Técnico Judiciário (digitação, registro de atos, atendimento);

Compatibilidade funcional:
Ambos os cargos envolvem atividades de média complexidade no apoio judiciário;

Compatibilidade remuneratória:
a manutenção da autora no cargo de nível médio visa justamente a assegurar a conservação do nível remuneratório compatível com o cargo originário;

Equivalência de requisitos:
O cargo originário exigia nível médio (classificação legal + datilografia), assim como o cargo de Técnico Judiciário.

Em caso de dúvida ou ambiguidade em edital de concurso público, a jurisprudência é firme no sentido de que a interpretação deve ser favorável ao candidato.

No presente caso, a aparente contradição entre o corpo da Lei n.º 6.614/1994 (que classifica o cargo como Nível Médio) e seu Anexo IX (que menciona "1º grau completo") deve ser resolvida em favor da recorrente, considerando não só a classificação legal expressa do cargo como Nível Médio, mas também a exigência de datilografia no edital do concurso e as atribuições de média complexidade do cargo.

Essa interpretação não apenas é mais justa, como também é a que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Logo, não se trata, também, de aproveitamento em outra função, como fundamentado pelo eminente primeiro vogal, mas de evitar que a servidora sofra regressão funcional, como ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido de acompanhar a divergência,
embora por fundamento diverso
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA, reformando a sentença de primeiro grau, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo o direito da recorrente a manter-se no cargo de Técnico Judiciário, a partir da data da deflagração do primeiro processo administrativo (Processo Administrativo n.º 0066041-78.2014.8.11.0000, iniciado em 29 de maio de 2014).

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026